Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL E ECONOMIA PROCESSUAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. ART. 356 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina, qualquer irregularidade no inquérito policial, mera peça informativa da ação penal, não provoca nulidade na esfera judicial. Ademais, segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo.
2. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 356 do Código Penal, a condenação é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.